Tribunal: TJSP
Processo: 1018152-42.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada – Não ocorrência, no caso dos autos.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Males colunares e psiquiátricos – Demonstradas as lesões, o nexo concausal e a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Provido em parte o recurso oficial, improvido o apelo autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018152-42.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EMERSON JOSÉ DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido em parte o
recurso oficial, improvido o apelo autárquico. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018152-42.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018152-42.2018.8.26.0554
Comarca de Santo André.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apdo. Emerson José de Lima.
Juíza Bianca Ruffolo Chojniak.
Voto no 35.858
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Coisa julgada Não ocorrência,
no caso dos autos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Males colunares
e psiquiátricos Demonstradas as lesões, o nexo concausal e a
incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho
Aposentadoria por invalidez devida Provido em parte o recurso
oficial, improvido o apelo autárquico.
A r. sentença de fls. 344/346 (e adendo declaratório de
fls.372), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação movida por Emerson
José de Lima em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
condenando a autarquia no pagamento de aposentadoria por invalidez a partir de
30/03/2013; abono anual; atrasados com correção monetária; juros de mora e
honorários advocatícios a serem fixados em liquidação, submetendo-se ao
reexame necessário. Por fim, concedeu a tutela de urgência para implantação do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018152-42.2018.8.26.0554 -Voto no
3
Apela o INSS. Preliminarmente, aduz coisa julgada. No
mais, bate-se pela reforma do julgado, aduzindo a inexistência de redução da
capacidade laborativa.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 - O autor ingressou com a presente ação postulando a
concessão de indenização acidentária.
Alegou, em sua inicial, agravamento de seu quadro
clínico em relação àquele existente na época em que intentou a primeira
demanda acidentária.
Não há que se falar, destarte, em coisa julgada.
2- Narra o autor (serralheiro) que em razão do acidente
típico ocorrido no dia 19.09.2013, sofreu lesão em sua coluna cervical e
desenvolveu males psiquiátricos que o incapacitam para o trabalho.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Wilson
Fernandes Filho constatou que o autor é portador de artrodese de coluna cervical
com sequelas, depressão grave e miocardiopatia dilatada.
Consignou em seu laudo de fls, verbis:
“EXAME NEUROLÓGICO: Consciente, contactuante, vigil,
orientado no tempo e espaço, déficit de comportamento com idéias
suicidas, déficit de memória, vestimentas e higiene adequadas e
idéais suicidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018152-42.2018.8.26.0554 -Voto no
4
EXAME ORTOPÉDICO:
COLUNA CERVICAL:
Cicatrizes de artrodese cervical
Contratura muscular
Dor e flexo extensão e lateralização
Redução na amplitude dos movimentos.” (fls.239)

O nexo concausal, entre o acidente narrado na inicial e os
males colunares e psiquiátricos foi reconhecido pelo perito judicial.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade total e
permanente do segurado para o trabalho.
Posta a questão em termos de incapacidade total e
permanente, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez.
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
Em que pese o fato de ao autor ter sido concedido auxílio-
doença no período de 11.10.2013 a 31.07.2014, a incapacidade laborativa só
ficou demonstrada neste feito.
Assim, não obstante a concessão de auxílio-doença ao
autor e de requerimento administrativo no ano de 2.018 (fls.161), a aposentadoria
por invalidez ora reconhecida é devida a partir da citação da autarquia para a
presente demanda.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018152-42.2018.8.26.0554 -Voto no
5
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios não comportam alteração.
3- Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial e nego provimento ao
apelo do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)